Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715786-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EDUARDA MENDES ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo douto Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação indenizatória movida por MARIA EDUARDA MENDES ALVES em desfavor do agravante, inverteu o ônus da prova. Eis o teor da decisão agravada (ID 64035138 dos autos originais): Vistos. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA EDUARDA MENDES ALVES em face do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, a requerente narra que, em 05 de abril de 2019, dirigiu-se ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) por estar em trabalho de parto. Afirma que, ao chegar ao nosocômio, a despeito de sentir dores, foi orientada a retornar para casa, visto que não apresentava dilatação. Consigna que retornou ao hospital duas outras vezes, nos dias 06 e 14 de abril, visto que sentia dores ainda mais fortes. Salienta, contudo, que em ambas as oportunidades foi orientada a voltar para casa, visto que sua dilatação estava estagnada. Assevera, contudo, que precisou voltar ao nosocômio na madrugada do dia 15 de abril, por estar com dores e perdendo líquido. Salienta que, após ser examinada, o médico que a atendeu informou não haver dilatação suficiente, e que a indução do parto só poderia ocorrer após 42 (quarenta e duas) semanas de gestação. Aduz que, por estar receosa, custeou um exame de ultrassom ao sair do hospital, tendo sido orientada a buscar uma emergência. Frisa que, diante disso, deu entrada no Hospital Santa Marta, onde seu parto foi realizado de imediato. Relata que seu recém-nascido havia aspirado mecônio em virtude da demora no parto, precisando permanecer em UTI neonatal por 32 (trinta e dois) dias. Destaca que, a despeito disso, a infante foi diagnosticada com paralisia cerebral, rabdomiomas no coração, epilepsia, refluxo gástrico e alergia à proteína do leite, condições que decorreriam da demora no parto. Sustenta a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos sofridos. Requer a condenação do réu ao pagamento de (i) indenização por danos materiais no valor de R$387.777,62 (trezentos e oitenta e sete mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), correspondente às despesas médicas decorrentes de seu parto e internação de sua filha no hospital particular, bem como de (ii) reparação por danos morais na quantia de R$62.340,00 (sessenta e dois mil trezentos e quarenta reais). Postula, ainda, a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade de Justiça (ID no 59465260). A justiça gratuita foi concedida no ID no 59598081. Regularmente citado, o requerido ofereceu contestação (ID no 60846066). Sustenta a inocorrência de erro médico e de nexo causal, razão pela qual não haveria que se falar em responsabilidade civil do Estado. Argumenta que o Poder Público não pode ser responsabilizado pela escolha da requerente em procurar hospital particular. Frisa que não restaria delineada a configuração de danos morais, e que o valor pleiteado a título de indenização seria exorbitante. Ademais, impugna a gratuidade de justiça deferida, ao argumento de que a parte teria dispendido alto valor com a assistência hospitalar privada, além de ser patrocinada por advogado particular. Ao final, requer o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial. A requerente ofereceu réplica no ID no 63888500, reiterando os argumentos ventilados na exordial. Os autos vieram conclusos. DECIDO. Do pedido de inversão do ônus da prova A autora pleiteia a inversão do ônus da prova, ao argumento de que lhe seria excessivamente penosa a produção da prova necessária à comprovação de seu direito. Da análise dos autos, verifico ser caso de inversão do ônus da prova haja vista a verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, aliada à hipossuficiência técnico-probante da parte requerente. Conforme cediço, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, é o Distrito Federal quem dispõe de melhor técnica para produzir prova do fato controvertido – falha na prestação de serviço prestado pela rede pública de saúde. Além disso, resta claro que a atribuição de tal ônus à parte autora consubstanciaria a exigência de prova negativa. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC, "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído", observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. Na hipótese, a autora alega que, após ser mal atendida em nosocômio da rede pública de saúde, precisou recorrer a hospital particular para a realização de seu parto, o qual teria ocorrido tardiamente, acarretando sequelas à sua filha e altas despesas decorrentes da internação. Resta claro que tal situação pode ter decorrido tanto de má prestação do serviço de saúde do Estado ou de fato alheio ao atendimento prestado pelos médicos do HRT. Em ambas as hipóteses, contudo, a atribuição do ônus probatório à requerente acarretaria encargo excessivamente árduo, sendo evidente que o DISTRITO FEDERAL apresenta melhores condições de produzir as provas necessárias ao deslinde da causa. Desta feita, inverto o ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o requerido produza as provas necessárias para dirimir os fatos controvertidos acima apontados. Da impugnação à gratuidade de justiça Em contestação, o requerido se insurge contra a Justiça gratuita deferida à autora no ID no 59598081. Alega, em síntese, que a parte teria dispendido alto valor para custeio assistência hospitalar privada, além de ser patrocinada por advogado particular. Restaria devidamente demonstrada, assim, sua capacidade de arcar com as despesas relativas ao processo. Consoante art. 98, caput, do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Na hipótese, nota-se que a justiça gratuita foi concedida à parte após determinação de emenda à exordial (ID no 56541574), a fim de que fossem carreados ao feito documentos aptos a comprovar sua situação de hipossuficiência. Observa-se que a demandante apresentou cópias de sua CTPS e de extratos bancários que, aliados aos demais elementos já contidos no feito, levaram o Juízo a deferir-lhe, fundamentadamente, o benefício vindicado. Frisa-se, quanto ao ponto, que as despesas hospitalares indicadas na peça vestibular podem ter sido pagas com recursos de terceiros, não tendo o condão, por si só, de revelar a capacidade da autora de arcar com as despesas processuais. Outrossim, o fato de a parte contar com o patrocínio de advogado particular não lhe impede de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, conforme claramente dispõe o art. 99, § 4o, do CPC[1]. Impende salientar, ainda, o que estabelecem os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 98, § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Nesse diapasão, resta claro que, caso sobrevenham indícios aptos a afastar a hipossuficiência alegada pela requerente, a gratuidade pode ser fulminada em momento posterior. Além disso, na ausência de provas capazes de evidenciar que a parte tem condições de arcar as despesas relativas ao processo, não há que se falar na revogação do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Contudo, a declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do digesto processual em vigor. In casu, ausente a comprovação de que a agravante possui condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. (Acórdão 1246572, 07011137820208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. Da especificação de provas Com essas considerações, invertido o ônus da prova e rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, é necessária a especificação das provas pretendidas. Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, dizendo desde logo de sua finalidade. Prazo: 05 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que a inversão do ônus probatório ocorre em situações específicas, as quais não se mostram presentes na espécie, sobretudo porque já apresentou os documentos que estariam em seu poder, bem como indicou as testemunhas que entende necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo que a aludida inversão lhe acarretará grande dificuldade. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão objurgada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de o recorrente vir a experimentar dano algum em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado, ao exercer o juízo de retratação em decorrência da interposição do agravo, proferiu a seguinte decisão (ID 65417191 dos autos originais): Vistos. Nos termos da decisão de ID 64035138, o feito foi saneado, inverteu-se o ônus da prova e deferiu-se prazo para as partes especificarem outras provas que pretendem produzir. A parte autora se limitou a informar a finalidade de cada prova, sem especificar o rol de testemunhas (ID 64795752). A parte ré interpôs Agravo de Instrumento quanto a inversão do ônus da prova deferido (ID 65240632). Em consulta ao andamento do mencionada AGI 0715786-76.2020.8.07.0000, observo que ainda não foi analisado o pedido de efeito suspensivo. Dessa forma, considerando que a decisão do recurso pode influenciar na presente fase, mantenho a decisão agravada e determino a suspensão até o julgamento do mencionado AGI. Logo, se somente após o julgamento do presente recurso a decisão recorrida poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador